Tribunal: TJMT
Processo: 1013679-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013679-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ARISTIDES DORQUS ZONATTO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARISTIDES DORQUS ZONATTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 1007242-11.2017.8.11.0003, indeferiu os pedidos de reconhecimento da nulidade da citação editalícia e impenhorabilidade do valor bloqueado.
Relata a Defensoria Pública que, no juízo de origem, foi ajuizada execução fiscal pela Fazenda Pública Estadual, objetivando ver satisfeitos débitos decorrentes da falta de recolhimento do ICMS, que teriam sido inadimplidos pelos executados, ora agravantes.
Narra que foi realizada a citação editalícia “sem qualquer tentativa de localização dos executados por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário e sem qualquer expedição de ofício às concessionárias de serviço público no intuito de obter o atual paradeiro das devedoras”, bem como que o “juízo deferiu a pesquisa via sistema Bacenjud, no qual foram bloqueados valores numerários encontrados nas contas bancárias mantidas pelo executado” (id. 96180966, p. 02).
Aduz, nesse contexto, a nulidade da citação, sob o argumento de que o Código de Processo Civil, em seu art. 256, é expresso quanto à necessidade de diligências prévias antes de se reconhecer situação autorizadora da citação ficta e que, a seu sentir, “é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa dos executados, os quais poderiam constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzirem outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial” (96180966, p. 07).
De outro lado, afirma a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias mantidos pela executada porquanto se trata de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, montante que, à luz da jurisprudência pátria, estaria resguardado pela impenhorabilidade disciplinada no inciso X do art. 833 do CPC, a partir de uma interpretação extensiva.
Realça que a decisão censurada é apta a causar lesão grave e de difícil reparação, na medida em que determina o prosseguimento do feito mesmo diante de ato citatório nulo, atingindo, inclusive, o patrimônio de um dos executados, a tornar impositiva a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo.
Assim, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar o trâmite do processo executivo e o bloqueio dos valores até o julgamento deste agravo.
Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida e declarar a nulidade do ato citatório realizado no processo executivo, com a intimação da exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização dos executados, além da imediata restituição dos valores bloqueados.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido liminar não merece acolhimento, porquanto não se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Inicialmente, quanto à determinação da citação editalícia, verifica-se, a princípio, estrita observância ao quanto dispõe a Lei de Execução Fiscal e a súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.
Tem-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em face de Aristides Dorques Zonatto com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 46420/2017, no valor total de R$ 2.679,86 (dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos) quando do ajuizamento da demanda.
O juízo a quo determinou a citação do executado via correio, vindo a correspondência a ser devolvida após tentativa infrutífera de entrega. Após, a Fazenda Pública Municipal apresentou novo endereço e requereu nova tentativa de citação via correio, o que foi deferido pelo juízo a quo.
Contudo, a correspondência foi novamente devolvida, motivo pelo qual a municipalidade requereu a citação via oficial de justiça, que também restou infrutífera.
Em seguida, o Município de Rondonópolis requereu a citação via edital, o que foi deferido e realizado, vindo a ser certificado o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação.
A respeito da temática suscitada, versa o art. 8o da Lei no 6.830/1980:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;”.
Referido dispositivo legal revela que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou edital.
Assim, a Lei n. 6.830/1980 – que por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256 do CPC) – não prevê que à adoção da citação via edital se faz imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço das executadas.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Vale dizer, “na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80, como ocorreu no caso em comento, não havendo que falar em nulidade nesse ponto” (N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).
De outro lado, colhe-se do inciso IV do art. 8o da Lei n. 6.830/1980 que o edital de citação deverá conter “a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.
In casu, embora o Agravante alegue não constar a data da inscrição de crédito tributário no Registro da Dívida Ativa, a partir de uma simples análise da CDA, constata-se que a data de inscrição ocorreu em 06.01.2015 e, além disso, verifica-se que todos os demais elementos constantes do documento são aptos a promover a plena cientificação do executado acerca do ajuizamento do executivo fiscal, de modo que, presentes os dados necessários à identificação do processo, não há falar em vício insanável.
Por fim, no tocante à alegada impenhorabilidade do valor bloqueado, o STJ entende que:
“reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com
as circunstâncias do caso concreto (inciso X).” (REsp 1230060/PR,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).
In casu, não há prova de que a quantia bloqueada (R$ 582,12) se trata da reserva financeira do executado Aristides Dorques Zonatto, inexistindo sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.
Assim, impõe-se, por ora, a manutenção do bloqueio, porquanto em nebulosa a alegada impenhorabilidade da quantia constrita.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado